Tribunal: STF
Processo: ARE 1510611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS EM PARCELAMENTOS. DESCABIMENTO. Os valores das reduções de multa e juros devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não haver lei autorizando que esses valores – que sequer foram suportados pelo contribuinte - possam ser considerados como recuperação de custo ou despesa dedutível.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com imposição de multa equivalente a 1% do valor da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, inciso IV; 153, inciso III; 154, inciso I; 170, inciso II; e 195, inciso I, alínea "c", e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Artecola Extrusão Ltda em Recuperação Judicial contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS, objetivando o reconhecimento de inexigibilidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores descontos obtidos em virtude de adesão a programas de parcelamento. Defende que a redução de multas e juros não tem natureza jurídica de receita, ou seja, não representa aumento de patrimônio.



    Ao final, o MM. Juiz Federal Substituto Fernando Tonding Etges, da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul, denegou o mandado de segurança, por entender que o CTN expressamente prevê que a legislação tributária será interpretada literalmente quando dispuser sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário (art. 111, I). O legislador expressamente previu a exclusão das parcelas equivalentes à redução das multas, juros e encargos decorrentes de parcelamento da base de cálculo do imposto e da contribuição quando dispôs sobre o parcelamento previsto na Lei nº 11.941/2009, bem como que fosse o intento do legislador o de conferir semelhante tratamento às reduções concedidas pela Lei nº 13.496/2017, certamente o teria previsto no corpo da própria lei que instituiu o PERT.



    [...]



    Quanto ao IRPJ e à CSLL, quaisquer reduções ou deduções fiscais, como, aqui, a redução ex vi legis de multas e juros relativos ao não pagamento de tributos, diminuem a carga tributária da pessoa jurídica, majorando-lhe o lucro, este - e somente este - tributado. Descabida, portanto, por falta de previsão legal, a dedução daquelas reduções da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. É, com efeito, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):



    [...]



    Na verdade, a pretensão do contribuinte mostra-se, mais que simplesmente infundada, verdadeiramente despropositada, pois, além de ser beneficiado ex vi legis com a redução de multa e juros pelo não pagamento de tributos - ao aderir a parcelamento -, ainda busca pela via judicial duplicar esse benefício legal, o que ocorreria se lhe fosse permitido deduzir o que deixou de pagar, a título de multa e juros pelo não pagamento de tributos, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conduta que tem merecido a censura desta Corte, como se vê do seguinte julgado:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente